Tribunal: CARF
Processo: 16624.001898/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.001898/2010-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.383 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja informado em que data
foram regularizados os débitos de Simples relativos a 01/2008 e 02/2008, remanescentes após o
prazo legal para regularização determinado no Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no
441849, de 01 de setembro de 2010.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no 441849, de 01 de setembro de 2010 (folha 19), a
partir de 01/01/2011, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, de Simples Nacional, com a
exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 03/07), a contribuinte alegou a
inconstitucionalidade do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006 e que os débitos
que ensejaram a exclusão encontravam-se com exigibilidade suspensa aguardando julgamento
dos processos administrativos que mencionou.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16624.001898/2010-16
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001898/2010-16

No acórdão a quo (folhas 37/41), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que remanesceram em aberto, após o prazo legal para
regularização determinado no referido ADE os débitos de Simples relativos a 01/2008 e 02/2008.
Ciência do acórdão DRJ em 05/03/2014 (folha 43). Recurso voluntário postado
em 21/03/2014 (folha 45).
A recorrente, às folhas 47/49, requer que se emita juízo de legalidade ou
constitucionalidade das normas jurídicas que embasam o ADE combatido e alega que o crédito
tributário “reclamado” no acórdão recorrido encontra-se pago. Anexa extrato da PGFN que
informa extinção das inscrições relativas aos processos administrativos 10875.904331/2010-65 e
10875.904332/2010-18 e Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de débitos
relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida em 05/02/2014, à folha 62.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
De acordo com o art. 56, parágrafos 5o, 6o e 7o, do Decreto no 7574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como data
de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual
deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope.
De mesma natureza da impugnação e dando continuidade ao mesmo rito, o
recurso voluntário submete-se aos mesmos critérios. Desta forma, é tempestivo, portanto dele
conheço.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.383 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001898/2010-16

A CPEN à folha 62 indica que, em 05/02/2014, já haviam sido regularizados os
débitos de Simples, relativos a 01/2008 e 02/2008, que remanesceram em aberto após o prazo
legal para regularização determinado no referido ADE, fato que deve limitar o período da
exclusão em questão, iniciada em 01/01/2011, ao fim do ano-calendário em que tais débitos
tenham sido extintos ou tido sua exigibilidade suspensa.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja informado em que data foram regularizados os débitos de Simples
relativos a 01/2008 e 02/2008, remanescentes após o prazo legal para regularização determinado
no Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no 441849, de 01 de setembro de 2010.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital